Tribunal: TJSP
Processo: 2113052-71.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Pretensão de concessão de efeito suspensivo. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC/2015. Teses defendidas pelos executados ressentem-se de plausibilidade. Ausência de suficiente garantia do juízo. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.